Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013767-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES BATISTA - CPF: 019.857.191-77 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, determinando a prestação no prazo de 48 horas e condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, à luz do regime recursal estabelecido pelo CPC/2015, e se seria aplicável, nesse contexto, o princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, impugnável por agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, II).

Não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro do recorrente, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à via recursal cabível.
A apelação, portanto, revela-se manifestamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível o recurso de apelação e inaplicável o princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Itau
Unibanco Holding
S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido na primeira fase da ação de prestação de contas, condenando o banco a prestar as contas exigidas no prazo de 48horas, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco formula requerendo pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
, sustentando que não possui relação jurídica que o obrigue à prestação de contas na hipótese dos autos. Defende, ainda, a
inexistência de vínculo contratual
com o autor que enseje o dever de prestação de contas, haja vista que eventual alienação do bem teria sido formalizada em contrato firmado com terceiros.

Ainda, sustenta a
inadequação da via eleita
, ao argumento de que não há relação de administração de bens alheios, o que seria pressuposto para o cabimento da ação de exigir contas. Alternativamente, pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial
.

O apelado apresentou contrarrazões arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso ante o erro grosseiro. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De pronto, o recurso não deve ser conhecido.

Isto porque, o atual Código de Processo Civil retirou a força de sentença da decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas e atribuiu-lhe natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, não mais por apelação, conforme dispunha o CPC revogado.

Logo, a decisão guerreada, como no caso dos autos, é suscetível de agravo de instrumento, por tratar- se de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC.

A decisão não colocou fim ao processo, que terá seguimento com a segunda fase, já amparada na obrigação de que efetivamente se preste contas (artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil).

A propósito, trago o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido
." (REsp 1874603/DF, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 03.11.20)

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie, mormente considerando que a aplicação do aludido princípio é excepcional, admitido somente nos casos em que haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não é o caso dos autos, ante a previsão expressa do cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025